Tribunal: TJSP
Processo: 2040468-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. MASSA FALIDA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. Decisão agravada que determinou a remessa ao Juízo universal do valor depositado. Manutenção. Causa do crédito a que tem direito o agravante que está situada em momento anterior ao pedido de falência. Honorários que não decorrem de condenação e constituem montante único e que se mantém indivisível até o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. MASSA FALIDA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. Decisão agravada que determinou a remessa ao Juízo universal do valor depositado. Manutenção. Causa do crédito a que tem direito o agravante que está situada em momento anterior ao pedido de falência. Honorários que não decorrem de condenação e constituem montante único e que se mantém indivisível até o pagamento. Obediência ao princípio da par conditio creditorum. Serviços prestados à falida, e não à massa falida. Crédito de natureza alimentar a ser habilitado na classe trabalhista. Tema no 637 de recursos repetitivos. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040468-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante MAURO DEL
CIELLO, é agravado DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040468-74.2020.8.26.0000 -Voto no 13324
2
Voto no 13.324
Agravo de Instrumento no 2040468-74.2020. 8.26.0000 SUZANO
Agravante:
MAURO DEL CIELLO
Agravado:
DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A.
Interessada: ARCON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Manoel Barbosa de Oliveira
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO.
MASSA
FALIDA.
DESTAQUE
DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. Decisão agravada que determinou a
remessa ao Juízo universal do valor depositado. Manutenção.
Causa do crédito a que tem direito o agravante que está
situada em momento anterior ao pedido de falência.
Honorários que não decorrem de condenação e constituem
montante único e que se mantém indivisível até o pagamento.
Obediência ao princípio da par conditio creditorum. Serviços
prestados à falida, e não à massa falida. Crédito de natureza
alimentar a ser habilitado na classe trabalhista. Tema no 637
de recursos repetitivos. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado por Mauro Del Ciello
insurgindo-se contra decisão que indeferiu o levantamento dos valores correspondentes aos
honorários contratuais e manteve a determinação de transferência ao Juízo falimentar da
indenização deferida em ação de desapropriação (fls. 60).
Esclarece o agravante que patrocinou os interesses da expropriada desde
o início da demanda, patrocínio que se estendeu mesmo depois de cedidos os créditos da
indenização.
Assevera, em síntese, a natureza alimentar e o cunho personalíssimo e
privilegiado da verba honorária, a ser destacada do patrimônio da massa falida;
acrescentando que não há oposição das partes ao levantamento.
Requer, em razão disso, a reforma da r. decisão interlocutória, permitindo-
se o levantamento dos honorários contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040468-74.2020.8.26.0000 -Voto no 13324
3
Manifestação da massa falida às fls. 139/140.

É o relatório.
O Agravo comporta imediato julgamento, pois não se encontram motivos
para provê-lo.
Como consignou esta Colenda Câmara no julgamento do Agravo de
Instrumento no 2229442-32.2019.8.26.0000, impetrado pelo mencionado cessionário, que
manteve a r decisão que determinou a transferência da indenização ao Juízo falimentar:
“A ação de falência é processada desde 2003, portanto, na vigência do
Dec.-Lei 7.661/45, como determina o art. 192 da atual Lei no
11.101/2005: “esta Lei não se aplica aos processos de falência ou de
concordata ajuizados anteriormente ao início de sua vigência, que serão
concluídos nos termos do Dec.-Lei 7.661/45”.
Nesse passo, o juízo universal da falência é o competente para decidir
acerca da forma de pagamento dos débitos, bem como de “todas as
ações e reclamações sobre bens, interesses e negócios da massa falida”
(artigo 7°, §2o, do Decreto-Lei no 7.661/45).
E, na espécie, a situação dos autos demonstra que a causa do crédito a
que tem direito o agravante (depósito realizado em 25/04/2000) está
situada em momento anterior ao pedido de falência (2003); e por se
tratar de crédito oriundo de fato preexistente àquele momento
processual, deve necessariamente se submeter à análise pelo juízo
universal,
“competente para avaliar o caráter concursal ou
extraconcursal do crédito objeto de ação de execução proposta em juízo
diverso”. (STJ: AgRg nos EDcl no CC 136508, Relator: Ministro João
Otávio de Noronha, j. 12.8.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040468-74.2020.8.26.0000 -Voto no 13324
4
Neste sentir, a prudência recomenda que o destino do crédito fruto de
expropriação de propriedade da sociedade empresária seja decidido por
esse Juízo, já com o fito de evitar decisões conflitantes, já para que não
se alegue benefício a um credor da falida em detrimento dos demais.”
E não há de ser diferente com os honorários contratuais. Por não
decorrem da condenação, eles constituem montante único com o valor da parte, que se
mantém indivisível até o efetivo pagamento, momento em que os honorários serão
deduzidos da “quantia a ser recebida pelo constituinte' (art. 22, § 4o, da Lei no
8.906/1994), de modo que, em obediência ao princípio da par conditio creditorum, tais
créditos não se eximem de ser conferidos pelo administrador judicial e pagos de acordo
com as disposições da Lei 11.101/05, não sendo possível a simples retenção pelo credor.
E uma vez que o crédito do agravante possui natureza alimentar, deve
ser habilitado na classe trabalhista (art. 83, I, da Lei de Recuperações e Falência), ao qual
se equipara, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no
637 de recursos repetitivos:
I -os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza
alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em
falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela
forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado o limite de valor
previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal.
II - são créditos extraconcursais os honorários de advogado resultantes
de trabalhos prestados à massa falida, depois do decreto de falência, nos
termos dos arts. 84 e 149 da Lei n. 11.101/2005.
Dessa forma, tendo os serviços sido prestados à falida, e não à massa
falida, não há como afastar a concursalidade do crédito.
Nesse âmbito, verifica-se a correção da r. decisão agravada ao determinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040468-74.2020.8.26.0000 -Voto no 13324
5
que o valor do depósito referente ao precatório seja transferido para conta vinculada ao
juízo falimentar incluindo o montante devido a título de honorários contratuais, por se
tratar de crédito anterior ao decreto de falência (LF, art. 49).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
BANDEIRA LINS
Relator